Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. FILIAÇÃO AO SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte exequente para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97.
2. O juízo de origem aplicou a tese firmada no IRDR 21, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte exequente.
3. O apelante sustenta que a servidora sucedida era integrante da Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva e filiada ao SINDIRETA, conforme documentação juntada aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por error in procedendo; e (ii) definir se a parte exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que somente os servidores que pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva.
6. Comprovado nos autos que a servidora sucedida integrava a Administração Direta e era filiada ao SINDIRETA à época da ação coletiva, não há que se falar em ilegitimidade ativa.
7. Publicado o acórdão do IRDR, é possível a aplicação imediata da tese, sem necessidade de aguardar trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença.
Tese de julgamento:
"1. Somente os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, II, e 924, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Câmara de Uniformização, j. 19/8/2024; TJDFT, APC n. 0708194-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 26/2/2025; TJDFT, AI n. 0713292-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 2/7/2024.